Tribunal: STF
Processo: ARE 1499618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 181, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a Viapar Participações e Empreendimentos, ora agravante, buscava a extinção da execução movida pelo Metrô – Exceção de pré-executividade que não se ajusta à pretensão da recorrente, no que diz respeito ao alegado excesso da execução e inexistência do título executivo – Tese da ocorrência da prescrição que ora se afasta – A Companhia do Metropolitano não estava impedida de promover a execução para exigir o débito objeto da confissão da dívida, vedada, no entanto, a compensação do débito com aquele que está sendo liquidado nos autos da ação ordinária – Recurso improvido, com advertência.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 190), foram rejeitados (Doc. 192).



    No RE (Doc. 185), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIAPAR PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação ao art. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, aduzindo que “o acórdão recorrido restringiu-se a reconhecer que a VIAPAR só deve repassar 12,66% à CIA METRÔ. Ao assim proceder, o decisum incorreu em manifesta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, na medida em que, de um lado, desconsiderou o efeito negativo da coisa julgada, e, de outro, conquanto pareça reconhecer a violação ao efeito positivo da coisa julgada, concluiu pelo improvimento total do Agravo de Instrumento” (Doc. 185, fl. 8).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, quanto às demais questões, o inadmitiu mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 199).



    No Agravo (Doc. 203), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Por meio da Petição 84.133/2024, a parte agravante informa a celebração de acordo nas instâncias de origem.



    É o relatório. Decido.



    Constam dos autos petições apresentadas pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ (Doc. 241) e pela VIAPAR PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA (Docs. 247 e 259), informando a celebração de acordo entre as partes e requerendo a extinção do processo. O Juízo de 1º grau homologou a avença.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente